Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. UM DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTOS DIVERSOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO E ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos de cumprimento de sentença, que: (i) indeferiu diligências executivas requeridas; (ii) determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação em processo de recuperação judicial; e (iii) determinou o arquivamento dos autos, sem baixa.
2. A agravante sustentou que a decisão inviabiliza o prosseguimento da execução, especialmente em relação à corré não submetida à recuperação judicial, alegando a possibilidade de cobrança integral do débito em face da devedora solidária. Requereu a concessão de efeito suspensivo para afastar o arquivamento e permitir o prosseguimento da execução.
3. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste na possibilidade de adoção das medidas executivas e coercitivas pleiteadas e no arquivamento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O processo de origem está em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor de devedoras solidárias. Apenas a primeira devedora está em recuperação judicial. A decisão agravada consignou que a referida demanda “versa sobre crédito extraconcursal (constituído em 02/08/2023), o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença é medida que se impõe, com exceção à adoção de medidas expropriatória da primeira executada”. Neste sentido, foi consignado que as medidas constritivas poderiam ser realizadas em desfavor da segunda ré, ocasião em que o juízo a quo passou a analisar os requerimentos a respeito.
6. O CCS BACEN foi indeferido sob o fundamento de que aquele juízo não dispõe da aludida ferramenta. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema do Banco Central que lista os relacionamentos (contas, investimentos) de pessoas físicas e jurídicas com instituições financeiras. Uma vez que foi intentada a penhora de valores via SISBAJUD, que abarca todas as contas hospedadas em instituições financeiras nacionais, não há utilidade na realização da medida.
7. Foi indeferida a inclusão da ré no SERASAJUD, sob o fundamento de que tal medida somente seria realizada pelo juízo caso comprovado o insucesso na via extrajudicial. A agravante não comprovou a aludida impossibilidade, tampouco impugnou o referido fundamento, não sendo a hipótese de reforma, nesse ponto.
8. Na mesma decisão, reconsiderou decisão anterior que havia determinado a expedição de carta precatória de penhora de bens móveis, sob o fundamento de que adequou seu posicionamento ao entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais. Igualmente não houve impugnação específica ao fundamento.
9. Após formular os pedidos ora abordados, a própria credora requereu, subsidiariamente, a expedição de certidão de crédito (ID 265253666, p. 4, item 6). Neste ponto o juízo a quo determinou a expedição de certidão para “alocar a parte exequente na lista de credores respectiva, junto ao Juízo da Recuperação Judicial, em momento oportuno”. Em que pese não guardar plena identidade com a certidão prevista no art. 782, §4o, do CPC e direcionar-se apenas à primeira ré, a autora, ora agravante, não impugnou especificamente tal ponto da decisão, sendo vedada a essa Turma Recursal adentrar em matéria não devolvida. Ademais, a determinação de arquivamento não impede o desarquivamento do processo para retomada das medidas constritivas em desfavor da segunda ré, pleito que ainda não foi formulado pela credora nos autos principais.
10. Não se desconhece que, em se tratando de obrigação solidária, o credor pode exigir o cumprimento integral da dívida de qualquer dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil, não sendo a recuperação judicial de um deles, em regra, óbice à persecução do crédito em face dos demais. Ocorre que nem o juízo de origem, na decisão agravada, se manifestou neste sentido. A decisão agravada não colocou qualquer óbice ao prosseguimento do feito, sendo questionável o interesse recursal a respeito. O recurso foi conhecido para prestigiar o mérito e espancar eventual dificuldade de compreensão da extensão da medida, considerando a divergência de procedimentos aplicáveis ao devedor comum e ao submetido à recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem custas, em razão da gratuidade deferida. Sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.